Tribunal: TJDFT
Processo: 0718108-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de busca e apreensão convertida em execução, proposta em face de CLAUDILENE FERREIRA DOS ANJOS, determinou a emenda à inicial para declinar o valor correto do crédito exequendo, fixado de acordo com o valor do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE ou, então, das parcelas vencidas sem pagamento, o que for de menor valor. A decisão agravada assim fez constar: “1. Compulsando os autos, vê-se que o feito foi distribuído em 29/06/2020 e até o presente momento não houve o cumprimento da ordem de busca e apreensão, sendo que o Oficial de Justiça esteve (ID 72478732) no endereço constante da peça inicial e certificado a impossibilidade da efetivação do respectivo mandado, vez que "não foi localizado o veículo alienado fiduciariamente". 2. Nesse diapasão, entendo presentes os requisitos do art. 4o do Decreto-Lei no. 911/69, para fins de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial. Retifique-se a autuação e proceda as alterações de praxe. Anote-se e comunique-se. Revogo a tutela de urgência, em face da conversão ora adotada. 3. Todavia, incumbe à credora declinar qual o valor correto do crédito exequendo, mediante o apontamento do débito declarado e objeto da execução. Com efeito, advirto-lhe que a eventual execução da dívida será representada pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado, ou seja, há necessidade da juntada do espelho da Tabela FIPE para fins de aferição do montante correto do crédito exequendo, sob pena de enriquecimento ilícito da credora. Logo, não há de prevalecer obrigatoriamente o valor do contrato atualizado, tal como faz crer a credora. Tal se dá já que, consoante se vinha reiteradamente decidindo, o valor cobrado quando até então se tornava possível a conversão em ação de depósito ou perdas e danos era o valor atualizado do bem (Tabela FIPE) ou da dívida, o que fosse menor, em benefício do consumidor. Não seria razoável que acaso optasse por conversão em ação de depósito o valor fosse 'X' e, agora no caso de execução por título executivo extrajudicial o valor subisse para '3X'. Tal situação colocaria a consumidora em excessiva desvantagem. Nestes termos: "Busca e apreensão. Veículo alienado fiduciariamente. Bem não localizado. Conversão em depósito. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Não sendo possível a restituição do bem alienado fiduciariamente ao credor fiduciário, porque se deteriorou ou não foi encontrado, remanesce a obrigação secundária do devedor fiduciante, como depositário, de lhe pagar o equivalente em dinheiro desse bem. O fato de ser incabível a decretação da prisão civil da ré, nos termos da Súmula vinculante n. 25 do STF, não inviabiliza a condenação do depositário em devolver o bem ou no pagamento de seu equivalente em dinheiro. A equivalência em dinheiro do bem depositado, na ação de depósito, deve corresponder (a) à soma das prestações vencidas, sem os acréscimos moratórios (juros, multa e outros encargos contratuais), e das vincendas, ou (b) ao preço de mercado do veículo, o que for menor. Hipótese dos autos em que a dívida pendente, nos termos acima delineados, supera consideravelmente o valor de mercado do veículo. Ação julgada parcialmente procedente, com a condenação da ré na devolução do bem ou no pagamento de seu valor de mercado. Apelação provida" (TJSP, Apelação 0000983- 70.2009.8.26.0620, Rel. Des. Morais Pucci, j. 23.04.13) Cito ainda precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO JULGADO DE ACORDO COM AS REGRAS DISPOSTAS NO CPC/2015. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. CRÉDITO EXEQUENDO. VALOR DE MERCADO DO BEM, SALVO SE O DÉBITO APURADO FOR MENOR. PRINCÍPIO DO MENOR SACRIFÍCIO DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão convertida em ação de execução, determinou que o agravante declinasse o correto valor do crédito exeqüendo, o qual deveria corresponder ao valor equivalente do veículo em dinheiro. 2. Segundo jurisprudência desta Corte, e levando em consideração o princípio do menor sacrifício do executado, na hipótese de conversão da busca e apreensão em ação de execução deve prevalecer, para efeito de cobrança, a menor quantia entre o valor de mercado do bem e o débito apurado. Precedentes. 3.Recurso conhecido e desprovido”. (Decisão: NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME 20160020398183AGI - 0042263-22.2016.8.07.0000 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 984888 Data de Julgamento: 30/11/2016 Órgão Julgador: 2a TURMA CÍVEL Relator: CESAR LOYOLA Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 06/12/2016 . Pág.: 482/521). “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR DE MERCADO DO BEM. PLANILHA INIDÔNEA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 4o do DL 911/1969 alterado pela Lei no 13.043/2014, ‘se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.’ 2. Na hipótese de conversão da busca e apreensão em ação de execução, deve prevalecer como valor cobrado a menor quantia entre o valor de mercado do bem e o débito apurado. (...) 8. Recurso conhecido e provido.” (20160110045900APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 06/10/2016). "PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. EXCESSO. VALOR DE MERCADO. TABELA FIPE. 1. O art. 4o do Decreto Lei 911/1969, com a redação dada pela alteração legislativa promovida pela Lei 13.043/2014, estabelece que se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. 2. A jurisprudência majoritária entende que o valor devido em caso de conversão da ação de busca e apreensão em depósito deve observar as normas consumeristas, adotando-se a importância menos onerosa para o consumidor, que deverá corresponder ao valor atual do bem, salvo se o montante do débito for menor, caso em que será esta a quantia apurada por ser menos gravosa para o devedor. 3. Para fins de avaliação do valor de mercado do bem alienado fiduciariamente, deve-se adotar como parâmetro a tabela FIPE, meio considerado idôneo. 4. Recurso desprovido". (07013253420188070012 - 0701325-34.2018.8.07.0012 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 1159235 Data de Julgamento: 20/03/2019 Órgão Julgador: 8a Turma Cível Relator: MARIO-ZAM BELMIRO Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EMBARGOS. VALOR EXECUÇÃO. MENOR VALOR. TABELA FIPE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. (Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) 2. Na redação anterior do referido Decreto trazia que, quando do desaparecimento do bem alienado fiduciariamente, a conversão em ação de depósito, de forma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilhava, de forma pacífica, entendimento no sentido de aprovar a cobrança do "equivalente em dinheiro" ao bem fiduciariamente alienado em garantia, interpretando, pois, a expressão "equivalente em dinheiro" como o menor entre o seu valor de mercado e o débito (REsp 972.583/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 10/12/2007). 3. Na nova sistemática, hipótese de conversão direta da busca e apreensão em ação de execução, a lógica deve ser a semelhante à conversão em depósito, ou seja, prevalece o que for menor, entre o valor de mercado do bem e o débito apurado, pois se busca, do mesmo modo, a cobrança da dívida pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado. 4. Tenho que o montante da dívida deve refletir o preço de mercado do bem lastreado na Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) e não o somatório das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos apurados pelo embargado, chegando o montante a cinco vezes o valor de mercado, como pretende o Apelante, por ser mais favorável ao devedor e também por ser o critério que melhor retrata o valor médio de veículo automotor no mercado brasileiro. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados." (07018228520178070011 - 0701822-85.2017.8.07.0011 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 1147087 Data de Julgamento: 30/01/2019 Órgão Julgador: 1a Turma Cível Relator: ROBERTO FREITAS Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 11/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EMBARGOS. EXCESSO. PRELIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALOR EXECUÇÃO. MENOR VALOR. DÉBITO EXEQUENDO. TABELA FIPE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.1. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral.1.1. No caso em exame, não houve qualquer vício de fundamentação na sentença, que atendeu adequadamente ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do CPC.2. O Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 2014, permite a conversão da busca em apreensão em ação de execução, na hipótese em que o bem alienado fiduciariamente não for encontrado.3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a execução deve buscar a menor quantia entre o valor de mercado do bem e o débito existente. 3.1. In casu, o valor de mercado do bem é menor que a dívida total, devendo ser o valor de mercado a quantia executada.4. Sucumbência invertida.5. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada". (20170110559972APC - 0011975-54.2017.8.07.0001 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 1122582 Data de Julgamento: 05/09/2018 Órgão Julgador: 1a TURMA CÍVEL Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 12/09/2018. Pág.: 235-243). "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOMÓVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DECRETO-LEI 911/69 E LEI 13.043/2014. COBRANÇA DO EQUIVALENTE EM DINHEIRO. PREÇO DO VEÍCULO SEGUNDO A TABELA FIPE OU PARCELAS VENCIDAS, O QUE FOR MENOR. EMBARGOS ACOLHIDOS. APELO PROVIDO.1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução manejados em ação de busca e apreensão de veículo convertida em ação de execução. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, sustenta excesso na execução. Aduz que o valor cobrado é desproporcional ao valor do veículo objeto da avença, devendo-se utilizar o valor da tabela FIPE. 2. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação - rejeição.2.1. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC/2015 se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015. 2.1. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos. Neste caso, o juiz pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. 2.2. Esse é o caso dos autos, em que nenhum dos precedentes colacionados pelos apelantes detém eficácia obrigatória. 3.O art. 4o do Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 2014, permite a conversão da busca em apreensão em ação de execução, na hipótese em que o bem alienado fiduciariamente não for encontrado. 3.1. Na redação anterior do artigo 4o, que previa a conversão em ação de depósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era uníssona em admitir a cobrança do "equivalente em dinheiro" ao bem fiduciariamente alienado em garantia. 4. A expressão "equivalente em dinheiro", segundo o STJ, deve ser interpretada como o que for menor entre o valor de mercado do bem ou o saldo devedor. 4.1. Precedente: "A jurisprudência da 2a Seção do STJ consolidou-se no sentido de que em caso de desaparecimento do bem alienado fiduciariamente, é lícito ao credor, após a transformação da ação de busca e apreensão em depósito, prosseguir nos próprios autos com a cobrança da dívida representada pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado. II. Recurso especial conhecido em parte e, provido nesta extensão. (REsp 972.583/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 10/12/2007). 5. Apelo provido." (20170110577366APC - 0012351- 40.2017.8.07.0001 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 1119351 Data de Julgamento: 22/08/2018 Órgão Julgador: 2a TURMA CÍVEL Relator: JOÃO EGMONT Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 27/08/2018 . Pág.: 335/353). "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. AÇÃO DE DEPÓSITO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA NOS MESMOS AUTOS. CELERIDADE PROCESSUAL. EQUIVALENTE EM DINHEIRO. VALOR DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.1. Trata-se de ação de busca e apreensão, cujo bem não se encontra na posse do devedor, frustrada a localização do bem financiado, o devedor pode ser cobrado quanto ao saldo devedor, se este não for maior do que o valor atualizado do bem.2. Para a demonstração do valor de mercado do bem, poderá ser utilizada como parâmetro a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).3. Recurso conhecido e provido." (20100112163156APC - 0069051- 80.2010.8.07.0001 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 815134 Data de Julgamento: 27/08/2014 Órgão Julgador: 5a TURMA CÍVEL Relator: SEBASTIÃO COELHO Revisor: SANDOVAL OLIVEIRA Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 05/09/2014 . Pág.: 110). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. CRÉDITO EXEQUENDO. VALOR DE MERCADO DO BEM OU DÉBITO APURADO. VALOR MENOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese de conversão direta da busca e apreensão em ação de execução, o crédito exequendo deve corresponder ao que for menor, entre o valor de mercado do bem e o débito apurado. 2. A apresentação de cópia do contrato, ainda que autenticada, não basta para a instrução do processo executivo, pois possível a circulação do título original por meio de endosso, com a transferência do crédito a terceiro, tornando-se, assim, indispensável à apresentação do original do título para o exercício do direito nele mencionado e, por consequência, para instruir ação executiva, nos termos do art. 29, §1o da Lei no 10.931/04. 3. Negado provimento ao recurso. Decisão mantida". (7175518720178070000 - (0717551-87.2017.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1073644 Data de Julgamento: 07/02/2018 Órgão Julgador: 7a Turma Cível Relatora: GISLENE PINHEIRO Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. VALOR DA EXECUÇÃO. TABELA FIPE. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. HONORÁRIOS DEVIDOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva encontra previsão normativa no art. 4o do Decreto Lei no 911/69, quando o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. 2. Em caso de conversão da busca e apreensão em ação de execução, o valor devido deve observar as normas consumeristas, adotando-se a importância menos onerosa para o consumidor, que deverá corresponder ao valor atual do bem, salvo se o montante do débito for menor, caso em que será esta a quantia apurada por ser menos gravosa para o devedor. Precedentes. 3. Para fins de avaliação do valor de mercado do bem alienado fiduciariamente, pode-se adotar como parâmetro a tabela FIPE, pois é meio considerado idôneo. 4. A ausência de impugnação específica do valor apresentado pela recorrida faz presumir ser verdadeiro. 5. Em face da sucumbência, é devida a condenação de honorários, em ação de embargos a execução, fixados em percentual sobre a diferença entre o valor executado e o valor fixado na sentença, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e não provido”. 07115779520198070001 - (0711577-95.2019.8.07.0001 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1225253 Data de Julgamento: 18/12/2019. Órgão Julgador: 6a Turma Cível. Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 30/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifos meus) De fato, em última análise, almeja o credor substituir a restituição do bem pelo seu equivalente em dinheiro, devendo, portanto, apresentar documento que evidencie o valor de mercado do veículo e planilha atualizada do débito contratual, a fim de se verificar o valor mais favorável ao consumidor. Assim, a conversão da busca e apreensão em execução é fixada de acordo com o valor do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE ou, então, das parcelas vencidas sem pagamento, o que for de menor valor. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. 4. Após, cumpridas as determinações acima (leia-se: adotado o menor valor entre a tabela FIPE e a planilha atualizada do débito), cite-se (nova tentativa no endereço de ID 66451148 - pág. 3 - via postal - "carta simples", eis que a citação eletrônica da pessoa física ainda depende de regulamentação específica pelo CNJ) a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, pagar o montante devido, conforme determina o art. 829 do CPC. Fixo os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito. Conste no mandado a prerrogativa estatuída no parágrafo único do § 1o do art. 827, do CPC, de que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. No prazo de 15 dias da juntada aos autos do comprovante de citação, a executada pode oferecer embargos à execução (art. 915, CPC), independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC). Caso a devedora se mantenha inerte, será analisado o pedido de penhora "on line" e/ou expedido mandado de penhora e avaliação, se o caso, seguindo-se os atos de expropriação (CPC, art. 523 § 3o e art. 831). Intime-se. Cumpra-se.” Narra o agravante que o pedido de conversão da ação de busca e apreensão foi deferido pelo juízo de origem, porém, a Instituição Financeira foi intimado para indicar o valor do veículo atualizado de acordo com a Tabela Fipe ou então realizar a execução de acordo com os valores das parcelas vencidas sem pagamento, o que for de menor valor. Em suas razões recursais, aduz que na conversão em execução o débito exequendo corresponde a integralidade da dívida, diante do vencimento antecipado do débito. Afirma que o referido entendimento restou superado com o advento da Lei 10.921/2004, que alterou o Decreto-Lei 911/69, de modo que apenas o pagamento da integralidade do débito evita a consolidação do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário. Alega que a dívida foi devidamente atualizada de acordo com o contrato celebrado entre as partes, em conformidade com as cláusulas dele constantes, sendo assim, não há o que se falar sobre o possível excesso de execução. Colaciona julgados para corroborar suas teses, requer a concessão de liminar para que se atribua efeito suspensivo ao presente agravo. Quanto ao mérito, pretende o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada. Preparo regular, ID 46591827. É a suma dos fatos. Embora a hipótese em análise não esteja elencada no rol do art. 1.015, é sabido que o C. STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, fixou tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Tenho que, dentro da análise da urgência que poderia causar prejudicialidade ao se postergar a decisão para o julgamento de eventual apelação. Caso atendida a determinação de emenda para correção do valor, o processo seguirá o rito da execução pelo valor determinado, sendo inviável posterior discussão em eventual apelação, vislumbrando-se possível prejuízo a parte agravante. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “o pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à inicial, ainda que rotulado como despacho, tem natureza de decisão interlocutória nas hipóteses em que houver potencial prejuízo, como naquelas em que se remete a parte para rito processual menos célere” (REsp 1656771/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018). Portanto, o presente recurso deve ser conhecido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para tanto, é necessário haver, na espécie, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo enquanto se aguarda o julgamento de mérito do recurso. Numa análise perfunctória, própria desta fase processual, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar. Nos termos da jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça, a redação dada pela Lei n. 13.043/2014 ao art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, na conversão da ação de busca e apreensão para execução, é inviável limitar a execução ao equivalente valor do bem em dinheiro, consoante o valor do veículo na Tabela FIPE, devendo, devendo prevalecer o valor estampado no título executivo, integrando as parcelas vencidas e vincendas. Confira-se o seguinte julgado: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITO EXEQUENDO QUE CORRESPONDE À INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. 1. Embargos à execução, opostos em virtude de anterior ação de busca e apreensão, convertida em execução, ajuizada em desfavor do embargante. 2. Ação ajuizada em 10/11/2017. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/07/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, quando há a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, o débito exequendo deve se limitar ao valor de mercado do bem dado em garantia - a saber, na hipótese, o valor do veículo na Tabela FIPE - ou se deve representar o valor da integralidade da dívida (soma das parcelas vencidas e vincendas do contrato). 4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é inovação trazida pela Lei 13.043/2014 - que alterou a redação dada ao art. 4o do Decreto-Lei 911/69 -, uma vez que, anteriormente, tal conversão somente poderia dar-se em ação de depósito. 5. Anteriormente à promulgação da Lei 13.043/2014, que alterou a redação do art. 4o do DL 911/69, isto é, quando se admitia apenas a conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito, esta Corte Superior entendia que o prosseguimento com a cobrança da dívida dava-se com relação ao menor valor entre o valor de mercado do bem oferecido em garantia e o valor do débito apurado. Precedentes. Contudo, após a alteração legislativa, tem-se que a manutenção deste entendimento não parece se amoldar ao real escopo da legislação que rege a matéria atinente à alienação fiduciária. 6. Isso porque, não realizada a busca e apreensão e a consequente venda extrajudicial do bem, remanesce a existência de título executivo hábil a dar ensejo à busca pela satisfação integral do crédito. 7. O próprio art. 5o do DL 911/69 dispõe que, se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução, o que denota a intenção de conferir proteção ao valor estampado no próprio título executivo. 8. Ademais, a corroborar com tal raciocínio, registra-se que o próprio art. 3o do DL 911/69, prevê que, após cumprida a liminar de busca e apreensão, o bem só poderá ser restituído livre de ônus ao devedor fiduciante, na hipótese de este pagar a integralidade da dívida pendente. 9. Sob esse aspecto, inviável admitir que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução represente apenas a busca pelo valor do "equivalente em dinheiro" do bem - o que, no caso, representaria o valor do veículo na Tabela FIPE -, impondo ao credor que ajuíze outra ação para o recebimento de saldo remanescente. 10. Ao revés, deve-se reconhecer que o valor executado refere-se, de fato, às parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento, representado pela cédula de crédito bancário. 11. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.8142.00/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM PROCESSO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é inovação trazida pela Lei 13.043/2014, que alterou a redação dada ao art. 4o do Decreto-Lei 911/69, visto que, anteriormente, tal conversão somente poderia ocorrer em ação de depósito. 2. O próprio credor pode preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, de modo que serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução, o que denota a intenção de conferir proteção ao valor estampado no próprio título executivo. (REsp 1.814.200/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe 20/02/2020) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.860.342/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 21/06/2021) Nesse contexto, pelo menos em fase ainda incipiente do recurso, tenho por presentes os requisitos para o deferimento do pedido. Sendo assim, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 22 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator